Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1106 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. O STJ, alterando entendimento anterior, firmou a seguinte tese, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema n. 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".

2. Entendeu a Corte Superior que a legislação possibilita a reconversão da pena restritiva de direitos quando a condenação à pena privativa de liberdade for superveniente a ela. Diversamente, inexiste previsão legal de reconversão para a hipótese em que a reprimenda privativa de liberdade está em execução e a condenação à pena restritiva de direitos lhe é posterior.

3. Na situação dos autos, a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária é superveniente à reprimenda privativa de liberdade em execução no regime fechado, tendo o sentenciado informado não possuir condições econômicas para seu pagamento. Nessa situação, não sendo possível a reconversão da pena restritiva de direitos, conforme assentado pelo STJ, impõe-se a suspensão da execução da pena restritiva de direitos até que a reprimenda privativa de liberdade seja concluída ou possa ser cumprida simultaneamente com outra pena restritiva, em meio aberto.

4. Recurso conhecido e provido.